Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação de negativação ou protesto, não são suficientes a ocasionar prejuízos à personalidade da parte autora (arts. 186 e 927, do CC/02 e arts. 14, caput e seu § 4o, do CDC). Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente. Precedentes.
2. Recuso conhecido e não provido.